Tribunal: TJBA
Processo: 8025941-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8025941-24.2025.8.05.0000 – Comarca de Juazeiro/BA

Impetrante: Venância Santos Ramos

Paciente: Geferson Duarte da Silva

Advogada: Dra. Venância Santos Ramos (OAB/ES 41.149)

Impetrado: Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA

Processo de 1º Grau: 8003609-13.2025.8.05.0146

Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO
D
E DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO
(ART
S
. 33
E 35
,
AMBOS
DA LEI N° 11.343/06,
E ARTS. 12 E 16, AMBOS DA LEI N° 10.826/03
). ALEGATIVA DE
VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO
. NÃO CONHECIMENTO.
EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. A
RGUIÇÃO

DE
DESNECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INACOLHIMENTO.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA,
LASTREADA ESPECIALMENTE N
O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
, OBJETIVANDO A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONFERIDO À CORRÉ. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS NOS ESTADOS DA BAHIA E PERNAMBUCO, ALÉM DE ENCONTRAR-SE FORAGIDO.
ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO.
ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.

CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO RECENTE.

TESE
DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO D
E
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INA
COLHIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada, Dra. Venância Santos Ramos (OAB/ES 41.149), em favor de Geferson Duarte da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, e arts. 12 e 16, ambos da Lei n° 10.826/03, tendo a prisão preventiva decretada em 08/04/2025, ainda pendente de cumprimento.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 81920623), a ocorrência de violação de domicílio. Aduz, ainda, a desnecessidade e a ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas, apontando a necessidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedida à corré Laisa da Silva Oliveira.

IV - Informes judiciais (ID. 82164284) noticiam in verbis: “[...] Segundo consta da peça de ingresso “o presente inquérito policial foi instaurado a partir da prisão em flagrante de NICOLAS ROBERTO DE CASTRO SOARES, pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, no dia 12/12/2024. Conforme consta, naquela data, policiais militares foram informados pela Polícia Federal de que o veículo Toyota Corolla de cor vermelha, Placa PDL9J87, estaria sendo utilizado por pessoas que estavam em posse de armas ilegais e que os ocupantes do veículo estavam trinando tiro no estande pertencente a ISAAC, sócio proprietário da loja Universo Militar. Neste ponto, cabe rememorar que ISAAC foi alvo da “Operação Fogo Amigo” da Polícia Federal sob a acusação de vender armas para faccionados sem exigir a documentação legal. De mais a mais, na abordagem veicular, o condutor foi identificado como NICOLAS ROBERTO DE CASTRO SOARES, ora investigado, e negou transportar qualquer material ilícito. Contudo, ao desmontar o painel do carro, a guarnição da Polícia Militar logrou êxito em localizar um revólver Special, nº QA491694 – Taurus, o qual ostentava registro de furto. Na oportunidade, o referido disse ainda que estava no estande de tiros da Universo Militar, treinando. Ato contínuo, ao ser questionado sobre a existência de mais armamentos, NICOLAS admitiu que seu parceiro, o denunciado GEFERSON, possuía mais armas em sua casa em Petrolina, curtas e longas e provavelmente uma quantidade de drogas. Assim, a equipe fez contato com a PM de Petrolina, que os acompanhou até o endereço indicado. No imóvel, os agentes localizaram 01 pistola, 196 munições, carregadores de armas de diversos calibres e a quantia de R$ 4.690 (quatro mil seiscentos e noventa reais) em cédulas de pequeno valor. Além disso, na residência estava uma mulher identificada como LAISA DA SILVA OLIVEIRA, também denunciada em foco, que residia no imóvel, além de mais duas crianças. Conforme indicado pelos policiais, a criança mais velha chegou até mesmo a comentar que havia uma “arma grande” no armário e ficou surpresa quando os policiais 17º ESCRITÓRIO REGIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUAZEIRO abriram a porta no móvel e não a encontraram. GEFERSON, porém, não foi localizado no endereço. Ademais, conforme indicado pela Autoridade Policial, GEFERSON foi alvo da Operação da Polícia Federal no ano de 2020, a qual demonstrou que o referido integrava grupo criminoso que pretendia roubar uma agência bancária em Juazeiro, sendo presos com um arsenal. Conduzidos até a sede policial, em interrogatório às fls. 06/07 do Id. 486224543, NICOLAS disse que já havia sido preso por tráfico e direção perigosa. Sobre o referido armamento, afirmou que havia comprado no mercado negro por 10 mil reais. Aduziu que estava saindo do estande de tiros quando foi abordado e conduzido até o bairro da Palhinhas. Alegou que sua cunhada é casada com GEFERSON. Por fim, aduziu que quando comprou a arma não sabia que era furtada ou roubada. Também ouvida em sede policial, fl. 29 do Id. 486224543, LAISA afirmou que era companheira de GEFERSON e residia no bairro Palhinha em Petrolina/PE. Disse que não foi encontrada nenhuma droga no local, mas acharam uma arma e caixas de munição. Afirmou ainda que nunca tinha visto drogas ou armas na residência, não sabendo dizer a quem pertence os objetos. Quanto ao valor apreendido, aduziu que é resultante do Bolsa Família. Apesar das inúmeras tentativas de intimar o denunciado GEFERSON para prestar depoimento, o referido não foi localizado, como atestam as fls. 60 do Id. 486224545 a 04 do Id. 486224548.” Diante da não localização do denunciado Gefferson para citação, o Ministério Público pugnou pela decretação preventiva e o fez não apenas porque se evadira do distrito da culpa, mas apontando que o paciente responde a outras persecuções, a saber: TJBA: Ação Penal 8010493- 29.2023.8.05.0146, 2ª Vara, art. 33 da Lei de Drogas, fato de 04/09/2023, foi condenado a 01 ano e 08 meses de reclusão, grau recursal. TJPE: Ações Penais: 0002979-91.2020.8.17.1130 (Receptação; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Crimes do Sistema Nacional de Armas); 0002831- 80.2020.8.17.1130 (Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa). Neste esquadro, o pleito ministerial foi atendido, decretando a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantida da ordem pública e para a assegurar a aplicação da lei penal, ei que, salvo melhor Juízo deste E. Tribunal, restaram patentes os riscos concreto de reiteração delitiva e de fuga. [...]”.

V -
Ab initio
, não merece ser conhecida a alegativa de suposta ocorrência de violação de domicílio, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do
mandamus
, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto.

VI - No que tange à alegativa de desnecessidade da decretação da segregação provisória, esta não merece prosperar. Da leitura do decreto constritor primevo e do decisio de manutenção da custódia preventiva, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando o risco de reiteração delituosa, observando que, diferentemente da corré Laisa da Silva Oliveira, o acusado responde a diversas ações penais no Estado da Bahia e de Pernambuco, além de encontrar-se atualmente foragido. O Magistrado a quo menciona, ainda, a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva, restando demonstrada a imperiosidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face do risco de reiteração delitiva, objetivando resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz Primevo cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII - Outrossim, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação provisória do paciente ainda não se exauriram definitivamente, verificando-se, inclusive, que foram ratificadas pelo Magistrado a quo em decisão recente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da constrição cautelar.

IX - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora a Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XII – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025941-24.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Venância Santos Ramos (OAB/ES 41.149), como Paciente, Geferson Duarte da Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.